Tribunal: TJBA
Processo: 8042136-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042136-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA HELIDA LEITE DE OLIVEIRA MORAES

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

APELADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, GISELE WAINSTOK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que fixou a verba honorária sobre o proveito econômico obtido, em demanda que determinou o custeio de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Controvérsia limitada à alegação de erro material na base de cálculo dos honorários, sob o argumento de que a obrigação seria de fazer, sem conteúdo econômico determinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Não demonstrada qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Acórdão embargado que observou o art. 85, §2º, do CPC, e o entendimento pacificado pela Segunda Seção do STJ (EAREsp 198.124/RS e AgInt no REsp 2.059.747/BA), segundo o qual as obrigações de fazer com conteúdo econômico devem ter os honorários fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.
Embargos com nítido caráter infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
a fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido é compatível com as obrigações de fazer que envolvam custeio de tratamento médico, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos declaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042136-91.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA HELIDA LEITE DE OLIVEIRA MORAES e como apelada UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, 8 de Julho de 2025.